Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753509-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CENTRO CLINICO DE ESPECIALIDADES HUMANA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IDEAL SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços de clínicas ambulatoriais) movida por CENTRO CLÍNICO DE ESPECIALIDADES HUMANAS LTDA., que deferiu parcialmente o pedido para determinar a penhora 10% do faturamento mensal bruto da agravante. O pedido visava 20% de penhora. A liminar foi deferida suspendendo a penhora de 10% do faturamento mensal bruto da agravante até o mérito deste agravo. No mérito (ID 69989038), foi mantido 2% da penhora. A advogada da agravante renunciou seu mandato (ID 70534946). A renúncia ocorrida (04/04/2025) após a intimação regular da patrona da agravante (25/03/2025) impede a interrupção ou suspensão do prazo recursal, já que amparada por 10 dias após a renúncia para a apresentação de novo recurso por novo patrono (artigo 112, § 1o, do CPC). Certifique a Secretaria a preclusão do prazo recursal promovendo o arquivamento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator